Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-19.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001165-19.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO DE JESUS SOUZA - CPF: 023.425.081-07 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES LOURENCO NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO,COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXASPERADAS ERRONEAMENTE – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO EM RAZÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE –
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PARA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – PENA READEQUADA –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO – PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.

O fato de a vítima ter sido atingida no rosto, à curta distância, denota maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. Porém, tais fatores não podem ser novamente utilizados para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Inexistindo justificativa idônea para a fixação da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado em patamar diverso do máximo, imperativa a retificação da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo de Jesus Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0001165-19.2014.8.11.0064, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Nas suas razões recursais a defesa requer, quanto ao crime de homicídio, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a retificação da pena basilar para o mínimo legal. Além disso, postula a aplicação da fração máxima para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal (Id. 155398327).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou pontualmente os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 155398329).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantendo-se, todavia, a fração do privilégio (Id. 161051654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de novembro de 2013, na residência situada na rua Otávio Pires, n. 168, bairro Jardim das Flores, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Paulo de Jesus Souza
possuía uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nas mesmas circunstâncias de lugar, por volta das 20h30min, agindo imbuído com intuito homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de um revólver calibre 38, o acusado
Paulo de Jesus Souza
matou Moisés Lourenço Nunes.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (
CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV
) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia (Id. 155398281, pp. 14-21), decisão que foi mantida por esta Corte revisora, após o julgamento do recurso interposto pela defesa do réu (Id. 155398283, pp. 32-41).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
foi condenado pela prática dos crimes de homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1o) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03),
razão pela qual lhe
foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 10 meses de reclusão
, e
1 ano de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso, postulando a retificação da sanção basilar imposta ao homicídio privilegiado
, haja vista a equivocada valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Da detida análise da sentença, verifico que foram valoradas em desfavor do acusado a culpabilidade e as circunstâncias do crime, resultando no aumento da pena basilar na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial, o equivalente a 2 anos acima do mínimo legal, isto é, 8 anos de reclusão.

No que refere à
culpabilidade
, o magistrado sentenciante ressaltou que “
é inegável a maior reprovação ao caso, pois o condenado tinha plena ciência da gravidade da sua conduta ao atirar, a uma curta distância, diretamente na face da vítima. Sendo assim, nítida a intenção de execução capital
”.

Com efeito, imperativo reconhecer que o fato de a vítima ter sido atingida no rosto, parte sensível do corpo humano, à queima-roupa, denota maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade e, por consequência lógica, o afastamento da pena mínima.

No entanto, quanto às
circunstâncias do crime
, mais uma vez o magistrado
a quo
ressaltou a parte do corpo em que a vítima foi atingida como fator relevante para o recrudescimento da pena, asseverando que “
se destaca o fato do disparo ter sido promovido diretamente na face da vítima e, ao que tudo indica, as partes estavam próximas
”, razão pela qual é evidente a ocorrência de inaceitável
bis idem
.

Nesse contexto, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, porém, haja vista à culpabilidade do acusado, fixo a pena basilar em
7 anos de reclusão
, patamar que se mostra proporcional, já que equivale a 1/6 da pena mínima em abstrato prevista para o delito de homicídio.

Em seguida,
a defesa requereu a aplicação do maior grau de redução para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal
, argumentando que “
a afirmação de que a diminuição se dava e apenas 1/6 porque o Recorrente teria sido xingado, depois de uma discussão por causa de 25 (vinte e cinco) reais, não pode elidir que os Jurados reconheceram o privilégio da violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, exatamente porque entenderam que o motivo do único disparo desferido pelo Apelante contra a vítima decorreu dos xingamentos por ele recebidos; não por causa de que a vítima não lhe devolver R$25,00 (vinte e cindo reais)
”.

Do exame atento da sentença, verifico que a fração da causa especial de diminuição do privilégio foi fixada no mínimo legal, com os seguintes fundamentos:

“
Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido o homicídio privilégio. No caso em tela, temos que o instituto se caracterizou em decorrência de xingamentos promovidos pela vítima, empós uma discussão por meros R$ 25,00. A vida humana não pode ser reduzida a valores monetários, muito menos pequenos montantes, como no caso. O mais sublime dos valores jurídicos não pode destruído por R$ 25,00. Logo, a diminuição deve ser a mínima, de um sexto (...)
”.

Entretanto, a cobrança de uma dívida de pequeno valor foi fator utilizado na denúncia para configurar o motivo fútil, que foi descartado pelos jurados com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em questão, razão pela qual não pode ser utilizado em desfavor do réu, sob pena de ferir a garantia constitucional da soberania dos vereditos.

Assim, inexistindo justificativa para a incidência da minorante em patamar diverso do máximo, reduzo a reprimenda na proporção de 1/3, alcançando a pena de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Considerando que o homicídio privilegiado foi perpetrado em concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção de
4 anos e 8 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
, que torno definitiva, pela ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da sanção imposta, em razão do
quantum
de pena aplicado e da primariedade do acusado (CP, art. 33
§ 2o).

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do recurso, verifico que a pena de multa fixada quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual, de oficio, reduzo-a para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime de homicídio e para aplicar a fração máxima de redução quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal, readequando a pena
privativa de liberdade para
4 anos e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e, de ofício, reduzo a pena de multa para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023